Tribunal: TJMT
Processo: 1023172-73.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023172-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), JOAO JOSE UCHOA DE ASSUNCAO - CPF: 049.469.691-52 (AGRAVADO), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇAO INDENIZATÓRIA – MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA UBER – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6º, VIII, DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MOTORISTA QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário (CDC, art. 2º). 2. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023172-73.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Nulidade de Cláusulas Contratuais
”

(Proc. nº 1034453-97.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por JOÃO JOSÉ UCHOA DE ASSUNÇÃO, entre outras deliberações, ao receber a petição inicial, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, deferiu pedido de inversão do ônus da prova e ordenou à ré que trouxesse aos autos
“
os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial
”
(cf. Id. nº 67903971).

A agravante afirma que não mantém relação de consumo como o agravado, e, sim, relação tipicamente comercial, na medida em este apenas “
utiliza a plataforma
(Uber)
como meio para exercício de sua atividade de transporte de pessoas e, nesse contexto, jamais poderia ser considerado destinatário final de serviço, ou seja, consumidor, pois a plataforma Uber é apenas instrumento para o desenvolvimento da sua atividade de motorista
”
, daí porque, sob qualquer ótica, não cabe a aplicação das normas consumeristas no caso em análise.

Diz que
“
os Termos e Condições de uso são efetivamente um contrato particular entre a Uber e o requerente, que define os direitos e responsabilidade de quem utiliza a plataforma, visando o seu bom e seguro funcionamento
(e)
as suas cláusulas são redigidas de forma clara e simples para que qualquer pessoa possa lê-las e interpretá-las, não possuindo caráter de um contrato de adesão, principalmente pelo fato de tratar-se de uma relação contratual regida pelo Código Civil
”.

Alega, ademais, que, ainda que fosse aplicável o CDC, não restaram caracterizados os requisitos à inversão do ônus da prova, não havendo falar em verossimilhança da alegação, tampouco em hipossuficiência do autor, competindo exclusivamente a este o ônus provar o fato constitutivo do direito alegado, inclusive porque é inadmissível esperar que faça prova de fato negativo, já que
“
não há como se saber o que de fato ocorreu, ante a completa ausência de provas fornecidas nos autos
(e porque)
a Uber não estava no veículo no momento do suposto assalto
”, fato
que motivou o ajuizamento da ação indenizatória.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja reconhecida a inaplicabilidade do CDC à espécie e, assim, indeferido o pedido de inversão do ônus da prova; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 65862983).

A decisão de Id. nº 71115995 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id.
nº 76023978, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Pontuo, inicialmente, a respeito do juízo de admissibilidade, que “
é cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6º, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1º, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1º, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

Sobre o mérito do recurso, sob qualquer ótica que se adote, não vejo como admitir a incidência das normas do CDC no litigio dos autos,
entre motorista e a Uber, afinal, a associação daquele perante a esta visou exclusivamente a execução de uma atividade lucrativa, de forma que o motorista não é o destinatário final da cadeia (CDC, art. 2º,
caput
), tampouco pode ser entendido como consumidor equiparado (CDC, art. 2º, paragrafo único).

O feito de origem concerne à ação indenizatória onde o autor/agravado busca a condenação da ré/agravante à reparação dos danos materiais e morais que alegou ter sofrido enquanto atuava como motorista, por intermédio da plataforma Uber, especificamente no dia 27.01.2019, quando, ao atender solicitação de viagem, acabou sendo vítima de roubo praticado pelo usuário, que levou o seu veículo e outros pertences pessoais, não vindo a Uber a prestar o auxílio devido e prometido após a notícia do episódio.

Na decisão agravada, ao receber a petição inicial e ordenar a citação da parte ré, a MMª. Juíza, sem qualquer fundamentação apreciável, decidiu inverter o ônus da prova com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, no pressuposto de que entre a Uber e o motorista credenciado existe típica relação de consumo, e, então, determinou à ré que trouxesse aos autos
“
os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial
”
(cf. Id. nº 67903971).

Na condição de motorista do aplicativo Uber, o autor atuou como profissional liberal que utilizou a plataforma digital praticamente na condição de empresário, isto é, a fim de incrementar a sua atividade economia, e não como consumidor, como destinatário final do serviço prestado pela Uber, conceito aplicável, em princípio, ao usuário/passageiro, não estando, pois, configurada relação de consumo a ensejar a inversão do ônus da prova como constou da decisão agravada.

É verdade que a jurisprudência do STJ vem admitindo, em caráter excepcional, o alargamento do conceito de consumidor quando demonstrada a vulnerabilidade daquele que não figura como destinatário final do serviço (Teoria Finalista Mitigada), contudo, como dito, em relação aos motoristas cadastrados, a Uber figura como mera intermediadora, sendo que a intermediação sequer configura prestação de serviço de qualquer natureza, o que, por si só, exclui a possibilidade aplicação da referida teoria à espécie; demais disso, sob outro enfoque, sequer é possível vislumbrar a hipossuficiência e vulnerabilidade do autor/agravado em relação à situação fática que motivou o ajuizamento da ação, que envolve a prática de ato ilícito contra o agravante por passageiro durante uma viagem solicitada pelo aplicativo, cabendo a ele o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e, assim, afastar a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021